Tribunal: STF
Processo: HC 219413
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Júlio César dos Santos, em favor de Solange de Fátima Meneguetti, contra decisão proferida pelo Ministro Jesuíno Rissato (desembargador convocado do TJDFT) do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 738.277 – SP.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito descrito no art. 14 e 15 da Lei 10.826/2003, à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal, que redimensionou a sanção para 2 anos e 4 meses de reclusão, mantendo o regime mais gravoso, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “Apelação Criminal Porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo (artigos 14, caput, e 15, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do CP) Pretensão ao reconhecimento do princípio da consunção Possibilidade – Porte de arma que constitui crime-meio para o disparo Mantida a condenação pelo crime do artigo 15 da Lei nº 10.826/03 Recurso parcialmente provido”. (eDOC 5)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em suma, a fixação do regime aberto.



    A ordem foi denegada.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que o fato da ré ser reincidente não pode lastrear a fixação do regime mais gravoso.



    Esse writ veio distribuído a mim por prevenção ao HC 130.197/SP. (eDOC 9)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do TJSP e, tampouco, pelo do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Isso porque, como bem pontuado pelo STJ, não há qualquer ilegalidade que inviabilize a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, principalmente em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais que justificaram a exasperação da pena-base além da reincidência da acusada.



    Cito, a propósito, trechos do acórdão da apelação:



    “Quanto ao regime inicial, foi fixado o regime inicial fechado.



    Apesar do redimensionamento da pena, entendo que o regime fechado merece ser mantido, ante as circunstâncias negativas e reincidência da acusada, pois a fixação de regime menos rigoroso, não se mostra adequado e suficiente à repressão e prevenção da conduta praticada pela ré.



    Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, eis que referida substituição não se mostra suficiente e nem se socialmente recomendável, nos termos do artigo 44 do Código Penal”. (eDOC 5, p.5)



    Ademais, ressalto que conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (HC-ED-AgR 169.956/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.9.2019)



    “PENA REINCIDÊNCIA SOBREPOSIÇÃO ARTIGOS 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. A teor do artigo 61, inciso I, do Código Penal, cabe levar em conta, na fixação da pena, a agravante alusiva à reincidência, dado possível de ser considerado no exame da adequação da causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, voltada a criminosos primários. PENA REGIME DE CUMPRIMENTO FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, em se tratando de condenada reincidente, cuja pena seja estabelecida em mais de 5 anos, mostra-se viável o afastamento do regime intermediário. (HC 162.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.9.2019)



    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente